Tribunal: TJES
Processo: 5034409-31.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034409-31.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IDEBRANDO CARDOSO SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.
2. A parte autora alegou desconhecer os termos do refinanciamento firmado com a instituição, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
3. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A instituição financeira interpôs recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida entre as partes e se estão presentes os pressupostos para a restituição de valores e a indenização por danos morais, a partir da alegação de desconhecimento do contrato por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, considerando a relação de consumo estabelecida.
6. Contudo, não restaram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, dada a ausência de verossimilhança nas alegações iniciais e de hipossuficiência técnica demonstrada.
7. A instituição financeira comprovou a existência de contrato com assinatura eletrônica, documentos do consumidor e dados coincidentes, bem como a transferência de valores à sua conta bancária.
8. Diante da ausência de indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco, não se constata falha na prestação de serviço que justifique a declaração de inexistência do contrato ou a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de contrato com assinatura eletrônica vinculada ao endereço do consumidor e a efetiva transferência de valores à sua conta bancária afasta a alegação de inexistência contratual. 2. Não demonstrada falha na prestação de serviço, é indevida a condenação à restituição de valores e à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 6º, inc. VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5034409-31.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: IDEBRANDO CARDOSO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.
2. A parte autora alegou desconhecer os termos do refinanciamento firmado com a instituição, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
3. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A instituição financeira interpôs recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida entre as partes e se estão presentes os pressupostos para a restituição de valores e a indenização por danos morais, a partir da alegação de desconhecimento do contrato por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, considerando a relação de consumo estabelecida.
6. Contudo, não restaram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, dada a ausência de verossimilhança nas alegações iniciais e de hipossuficiência técnica demonstrada.
7. A instituição financeira comprovou a existência de contrato com assinatura eletrônica, documentos do consumidor e dados coincidentes, bem como a transferência de valores à sua conta bancária.
8. Diante da ausência de indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco, não se constata falha na prestação de serviço que justifique a declaração de inexistência do contrato ou a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de contrato com assinatura eletrônica vinculada ao endereço do consumidor e a efetiva transferência de valores à sua conta bancária afasta a alegação de inexistência contratual. 2. Não demonstrada falha na prestação de serviço, é indevida a condenação à restituição de valores e à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 6º, inc. VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
IDEBRANDO CARDOSO SANTOS
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
, na qual afirma a parte autora que firmou um refinanciamento em seu benefício com a parte requerida sob o nº 0047462752935. Narra, no entanto, que não reconhece as condições do refinanciamento, informando ter ocorrido modificações unilaterais pela parte requerida. Por tal razão, pretende que o requerido seja compelido a efetuar a suspensão do contrato em seu benefício previdenciário. No mérito requer restituição dos valores, em dobro, e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13620788), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: declarar a inexistência do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir a parte autora todos os valores descontados de seu beneficio, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir dos valores da condenação, o valor transferido a parte autora, o que será analisado em sede de cumprimento de sentença; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 13620789). Em suas razões, sustentou a regularidade da contratação e a ausência de obrigação de indenizar. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulou o afastamento da repetição do indébito e a minoração da indenização por danos morais.

Ausentes as contrarrazões da parte autora, conforme ID 13620794.

É o relatório

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13620790 e 13620791).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, contudo, não vislumbro prejuízo concreto que o justifique. Assim, mantenho a regra do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise de mérito.

No mérito, o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A autora alega desconhecer os termos do contrato e não reconhece as condições do refinanciamento, em especial a averbação realizada em 05/08/2021. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contudo, ao analisar a petição inicial, observa-se que a parte autora não especificou quais cláusulas ou informações desconhecia. Embora esteja representada por advogado, a peça inicial apresenta-se genérica e carente de fundamentação fática clara sobre suas alegações.

Inicialmente, destaca-se que, ainda que alegue a inexistência de vínculo contratual, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

Todavia, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, porquanto não demonstrados os requisitos legais — verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica —, notadamente diante da contradição entre a narrativa inicial e a documentação apresentada.

A instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual (IDs 13620782 e 13620783) e o comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora (ID 13620779, pág. 03). Os dados constantes do contrato coincidem com os informados na inicial, além da apresentação dos documentos pessoais do consumidor/contratante.

Ademais, chama atenção o fato de que o contrato questionado foi firmado em 2021 e a parte somente vem alegar sua nulidade em 2024.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito praticado pela instituição requerida. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que a parte autora usufruiu do contrato, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

No caso em tela, a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, tampouco demonstraram a existência de autorização expressa e válida por parte do consumidor para a realização dos descontos e que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O único elemento probatório apresentado — autenticação por biometria facial — revela-se insuficiente para atestar a manifestação de vontade válida da parte autora, especialmente diante da ausência de certificação digital que assegure a integridade, autenticidade e segurança do ato jurídico eletrônico.

A mera semelhança facial entre a imagem capturada e os documentos pessoais da parte autora não é capaz de suprir o requisito de consentimento livre, informado e inequívoco, sobretudo tratando-se de contratação à distância com pessoa idosa, hipervulnerável, o que demanda cautela redobrada na formalização do vínculo contratual.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pela qual o contrato deve ser encerrado e restituído os valores cobrados, indevidamente, em dobro.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.